Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-32.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): RUIDEBLAN SILVA RODRIGUES; RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN; MARCIO AVANCINI BASSAN; E MPDFT Apelado(s): OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Dê-se vista dos autos às partes para contrarrazoar os recursos de apelação de IDs 20941948, 21061770, 21318611. Após, encaminhem os autos à i. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação e, em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator